Tribunal: TJDFT
Processo: 0813984-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida que “julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de abono de permanência no período de 08/2024 a 10/2024” (ID 72742286).
4. Em suas razões recursais, o embargante aduz que o decisum desconsiderou que, à luz do Tema 1.009 do Superior Tribunal de Justiça, resta claro o dever de devolução dos valores indevidamente recebidos pela embargada. Sustenta que “segundo, o arquétipo esperado do ‘homem reto’, ‘com honestidade, lealdade, probidade’, era de era de saber quando reuniu as condições de inativação para fins de abono de permanência”.
5. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
9. O Acórdão ressaltou que, no caso, a recorrida comprovou que o recebimento do abono de permanência se deu de boa-fé, uma vez que não lhe era possível saber que os pagamentos eram indevidos, considerando que sua apuração resultou de procedimento administrativo complexo.
10. Assentou que houve, inclusive, retificação do ato administrativo inicial (ID 70188628), o que reforça a natureza complexa da análise envolvida, não sendo razoável imputar à recorrida o ônus de apurar, por conta própria, a data exata a partir da qual teria direito ao benefício.
11. Concluiu que, à mingua de provas em sentido contrário, a atuação administrativa foi a responsável pelo pagamento indevido, sem qualquer participação ou má-fé por parte da servidora. Ao revés, resta evidenciada a boa-fé da autora, que apenas recebeu os valores creditados pela administração.
12. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
14. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.